Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704619-36.2019.8.07.0020 APELANTE: EDIMILSON ROCHA DE SOUZA, JULIANA CERES MARINHO APELADO: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME DESPACHO Diante do pedido do apelado de realização de sustentação oral (id. 36948651), à i. Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 13/07 até 20/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora